Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende dos autos, o agravante noticiara que o agravado Eliandro Gomes Costa encontra-se recolhido em unidade prisional de unidade diversa da Federação1. Outrossim, do exame dos fólios da ação indenizatória subjacente, afere-se que o Juízo de origem determinara a tentativa de citação do agravado individualizado na unidade prisional em que se encontra recluso, nomeando, desde logo, caso não apresentada peça contestatória, a Curadoria Especial para patrocinar a defesa do recorrido mencionado2. Destarte, oficie-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado requisitando-lhe informações sobre o resultado da diligência empreendida, e, outrossim, se colacionada contestação naqueles autos, intimando-se, em seguida, o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o apurado, porquanto a intimação da parte agravada ressoa indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49998276 (fl. 126) 2 - ID Num. 167322558 (fl. 358), Ação Indenizatória no 0700966-93.2023.8.07.0017.